Tribunal: TJSP
Processo: 2113496-75.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Djalma Lofrano Filho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000785033
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2113496-75.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que são
embargantes MARIA NÍVIA DE SOUZA CÂMARA, LUCIA AGOSTINHA
TURIBIO, MARCELO ALVES DA SILVA, MARCO AURÉLIO PERNA, MARIA
CRISTINA STETER, MARIA DAS GRAÇAS TEIXEIRA BRAGA, MARIA DO
SOCORRO DOS SANTOS, IVAN PEREIRA DA ROCHA, MARILDA ALVES DE
LIMA SANTOS, MEIRE FERREIRA LUBACHEWISKI, NELMA CRISTINA
PERETTA,
NILSON
FERRAZ
PASCHOA,
PASCHOAL
CRISTIANO
BIMESTRE, ROSANA PAZINI GERMANO MEIRELES, SILVIA JOMARI
NASCIMENTO, SILVÉRIA CRISTINA ALBUQUERQUE, CLÁUDIA DA
CUNHA KOMATA LINO, AIRTON DE OLIVEIRA RIBEIRO, ANDRÉA
SANTOS RAFAEL ALVES, ANGELA MARGARIDA TEIXEIRA DE ARAÚJO,
ANGELA MARIA ANTUNES FREIRE, ANTONIO CARLOS VANZELLI,
ANTONIO
SILVESTRE
FERREIRA
FILHO,
HELOISA
HELENA
EVANGELISTA DO NASCIMENTO, ELBA SOLAMARA SILVA SANTOS
SOUZA, ELISABETH SASSI FERREIRA MELLO PIOVESAN, FÁTIMA
APARECIDA DOS REIS ESTEVAM, FÁTIMA MOUSSA, GISELE HUNGER
MENDES VIEIRA e HELIO DE SOUZA SANTANA, é embargado ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA
NESI TOSSI SILVA (Presidente sem voto), BORELLI THOMAZ E ISABEL
COGAN.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
DJALMA LOFRANO FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2113496-75.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
2
Voto no 18039
Embargos de Declaração no 2113496-75.2020.8.26.0000/50000
Comarca: São Paulo
Embargante(s): Maria Nívia de Souza Câmara e outros
Embargado(a)(s): Estado de São Paulo
RELATOR: DJALMA LOFRANO FILHO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Pretensão dirigida
exclusivamente ao prequestionamento dos dispositivos
legais
invocados.
Inadmissibilidade.
Inexistência
de
obscuridade, contradição e omissão no julgado. Ausência
de vícios no v. acórdão. Embargos rejeitados.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o V.
Acórdão de fls. 1827 que, por maioria de votos, negou provimento ao recurso
de agravo de instrumento da ora embargante, quanto à fixação dos honorários
advocatícios.
A embargante sustentou, em resumo, a necessidade de
prequestionamento expresso dos dispositivos relacionados à matéria debatida
nos autos (art. 85, § 1o, § 2o, § 3o, § 7o e § 13o do CPC).
Manifestação (fls. 11/12).
É o relatório.
Os embargos de declaração não merecem ser acolhidos,
pois inexistentes no V. Acórdão obscuridade, contradição ou omissão,
conforme disposto no artigo 1.022, I e II, do Novo Código de Processo Civil.
Não há contradição alguma. Não se cogita de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2113496-75.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
3
obscuridade. Nem há se falar em omissão. O v. Acórdão examinou a
controvérsia judicial integralmente.
Ademais, já se consolidou perante o Superior Tribunal
de Justiça entendimento no sentido de que, ainda quando visando ao
prequestionamento, o manejo dos Embargos de Declaração não prescinde de
obscuridade ou contradição do julgado. Neste sentido: “A jurisprudência desta
Corte é firme no sentido de que os embargos de declaração, ainda que opostos
com o objetivo de prequestionamento visando à interposição do apelo
extraordinário, não podem ser acolhidos quando inexistentes omissão,
contradição ou obscuridade na decisão recorrida” (STJ 3a S. Edcl. no MS
11.484/DF Rel. Paulo Gallotti DJ 2.10.2006).
Os
argumentos
constantes
do
presente
recurso
demonstram a insatisfação da parte embargante com a r. decisão proferida, que
não acolheu a fundamentação apresentada.
Ademais, em situação idêntica, já de pronunciou esta C.
Décima Terceira Câmara de Direito Público:
Embargos de declaração Descabimento Inexistência
de omissão, contradição ou obscuridade na conclusão do acórdão

Embargos
rejeitados.(TJSP

13a
C.
Dir.
Público

ED
no
2252943-20.2016.8.26.0000 Rel. Borelli Thomaz j. 16/08/2017).
Outrossim, descabe o prequestionamento estritamente
vinculado à subida dos recursos às Instâncias Superiores, sendo admitido
apenas para sanar os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.
Por fim, em caso de eventual interposição de recursos
extraordinários, é facultado aos Tribunais Superiores, considerar incluídos no
acórdão os elementos que a embargante suscitou (art. 1.025, do CPC/15),
inexistindo qualquer prejuízo à parte.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2113496-75.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
4
Diante do exposto, rejeitam-se os embargos de
declaração.
DJALMA LOFRANO FILHO
Relator